Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AVAL. ASSINATURA DOS AVALISTAS NO VERSO DO TÍTULO. VALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o artigo 25 da Lei n. 7.357/85, “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. No caso, não há qualquer indício de que a empresa exequente, portadora dos cheques, tenha os adquiridos consciente do suposto erro substancial a que foram induzidos os executados.
2. A assinatura firmada no verso do cheque nominal, por pessoa distinta do beneficiário, deve ser considerada como aval e torna o subscritor responsável pelo título, ainda que ausente a expressão "por aval". Precedentes. Na hipótese, não resta configurada a má-fé do executante embargado em acrescentar a expressão “por aval”, pois se trata de simples explicitação da situação já consolidada com a simples assinatura.
3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
4. Apelação conhecida e não provida.